Tribunal: TJMT
Processo: 1015398-21.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015398-21.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHHANNY SANTOS DE LIMA - CPF: 064.716.591-05 (APELANTE), MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL - CPF: 042.785.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MESQUITA DE SOUZA - CPF: 008.931.241-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS MAIA SILVA - CPF: 038.054.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES E DECLARAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPRADOR. CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E VENDER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DEMONSTRADA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS EVIDENCIAM O COMÉRCIO ILÍCITO. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 725 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(I) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e
(II) saber se é possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos, especialmente a apreensão de sete porções de cocaína (9,32g) e a confirmação da compra de uma delas por um adolescente.

2.

A autoria está devidamente comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão e pela declaração do adolescente que adquiriu a substância. A versão exculpatória do apelante mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

3.

A forma de acondicionamento da droga, o valor em dinheiro fracionado oculto nas vestes íntimas do acusado, a tentativa de destruição do celular e o comportamento ao avistar a guarnição indicam finalidade mercantil do entorpecente.

4.

A condição de usuário alegada pela defesa não descaracteriza o tráfico, conforme jurisprudência consolidada.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da venda efetiva.”

“2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação penal.”
“3. O envolvimento de adolescente e as circunstâncias do flagrante autorizam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput,
e 40, VI;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgRg no HC 955141 / SC, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Data de Publicação: 26/02/2025; TJMT, N.U 0001730-22.2019.8.11.0059, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/02/2025, DJE 07/02/2025; TJMT, N.U 1023735-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025; Enunciados 03 e 08 TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
JOHHANNY SANTOS DE LIMA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto
no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 22h40min, na Avenida Jurumirim, nº 2143, no bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT,
o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de cocaína, com massa total de 9,32g (nove gramas e trinta e dois centigramas), e vendeu ao adolescente Darlan Henrique Silva dos Santos 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 1,36g (um grama e trinta e seis centigramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais (ID 303422934), o apelante pleiteia: (I) a
absolvição
por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou (II) subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões (ID 303422939), pugnando pelo
desprovimento
do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (ID 313816381), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

I - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL

O apelante,
JOHHANNY SANTOS DE LIMA
, postula a reforma da sentença condenatória, pleiteando, em suma, sua absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas produzidas seriam insuficientes para sustentar a condenação, baseando-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal).

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso
não
merece provimento.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A
materialidade do delito
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 303422440), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 303422442), pelo Auto de Apreensão (Id. 303422445) e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial n. 31131090672024195478A01 (Id. 303422853), que atestou resultado positivo para a presença de
cocaína nas 07 (sete) porções apreendidas, com massa bruta total de 9,32g (nove gramas e trinta e dois centigramas)
, substância de uso proscrito no Brasil.

Quanto à
autoria,
embora negada pelo apelante
,
as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, envolvendo adolescente.

Em seu interrogatório judicial (Id. 303422907), o apelante
Johhanny Santos de Lima
apresentou versão exculpatória, negando a propriedade da droga e a prática do tráfico. Alegou que estava no local apenas para fumar um cigarro de maconha e que correu por medo da polícia. Afirmou que o dinheiro encontrado consigo (R$ 188,00) era fruto de seu trabalho como carpinteiro e sugeriu que o adolescente teria sido coagido pelos policiais a incriminá-lo.

Por sua vez, o policial militar
João Batista Pereira Rocha
, que participou da diligência, em juízo, declarou o seguinte:

"(...) nós fizemos o patrulhamento, passamos ali na Avenida Jurumirim e ao avistar o Johhanny, junto com o menor, embaixo de uma árvore, ele, ao perceber a presença da viatura, ele deu meia-volta, ele estava de costas para a distribuidora e apertou o passo em sentido de distribuidora, que é logo na esquina. Nesse andar, ele jogou algo embaixo do veículo. Eu já desembarquei e já acompanhei ele no visual, não perdi de vista e ele já tentou entrar no meio da multidão, tinha bastante gente na distribuidora e realizei a abordagem. No momento da abordagem, ele jogou o celular no chão, tentando quebrá-lo. Eu peguei o celular e retornei com ele até embaixo da árvore. Lá foi feito uma vistoria para ver o que ele havia jogado embaixo da árvore. Ele tinha jogado um papel insulfilme enrolado com umas sete porções, já nos outros envelopes de substâncias análogas de cocaína, se não me engano, e os outros meninos que estavam na equipe, ao abordar o menor, encontrou com ele um envelopinho de cocaína idêntico ao que o Johhanny havia jogado embaixo do veículo.
Em entrevista com o menor, ele informou que havia comprado do Johhanny por R$ 50,00 aquela quantidade entorpecente
...". (Fase Judicial – Testemunha João Batista Pereira Rocha - ID 303422908)

No mesmo sentido, o policial militar
Matheus Simionato Schwingel
declarou em juízo:

"(...) a gente estava em um patrulhamento ali na avenida Jurumirim, quando a gente passou e viu os dois suspeitos embaixo de uma arvore no escuro. Quando agente fez o retorno com a viatura para fazer a abordagem, o suspeito Johhanny correu, do outro lado da rua tem uma distribuidora tinha cerca de mais ou menos umas 50 a 60 pessoas tentou se dissipar no meio do pessoal a gente por estar em uma equipe com quatro, né, conseguiu localizar ele ali no meio e fazer a... No momento que a gente fazia a retirada dele do local até pra conseguir fazer a abordagem de forma segura ele tentou quebrar o celular dele aí jogando no chão, porém não conseguiu quebrar totalmente aí a gente retirou ele do local ali pro outro lado da rua, realizou a abordagem dos dois suspeitos ele tinha um suspeito menor, vale frisar, eu acho que na época tinha 15 anos de idade, com ele foi localizado um invólucro de substância análoga à cocaína e onde o mesmo tinha jogado ali o material embaixo de um veículo a gente localizou dentro de um plástico filme enrolado mais sete porções iguais...

a gente faz a busca lá na delegacia, a revista, né mais minuciosa, porque no local não tinha como e aí o mesmo escondeu dentro da cueca aí ainda a quantidade de dinheiro trocado.
O menor falou pra gente que adquiriu com o mesmo aquela porção pelo valor de 50 reais
. (...) o momento que a gente tirava ele do meio ali do pessoal, né, da aglomeração ele jogou o celular dele, só que ele se deve ter batido em alguém ali e não chegou com força suficiente pra quebrar totalmente...”. (Fase Judicial, Testemunha Matheus Simionato Schwingel - ID 303422909
).

Corroborando os depoimentos dos policiais, o adolescente
Darlan Henrique Silva dos Santos,
em declaração prestada na fase policial (ID 303422449), confirmou ter adquirido a droga do apelante:

"(...)
Que sobre o ocorrido declarou que comprou uma porção de substância análoga a cocaína do suspeito JOHHANNY SANTOS DE LIMA pelo valor de R$ 50,00 reais
; Que é usuário de drogas a questão de 01 ano; Que foram abordados pela polícia militar e em seu bolso foi localizado o entorpecente que comprou de JOHHANNY (...)".

Como se vê, os policiais militares
João Batista Pereira Rocha e Matheus Simionato Schwingel
, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, prestaram depoimentos coesos e harmônicos tanto na fase inquisitorial (Ids. 303422444 e 303422443) quanto em juízo (Ids. 303422908 e 303422909), relatando que:

1.

Durante patrulhamento na Avenida Jurumirim, avistaram o apelante e um adolescente em atitude suspeita embaixo de uma árvore;

2.

Ao perceberem a aproximação policial, o apelante dispensou algo embaixo de um veículo e tentou se misturar à multidão presente em uma distribuidora próxima;

3.

Após a abordagem, foi localizado sob o veículo um invólucro de plástico filme contendo 07 (sete) porções de cocaína;

4.

Com o adolescente Darlan Henrique Silva dos Santos foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína idêntica às demais apreendidas;

5.

O adolescente afirmou ter adquirido a droga do apelante pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);

6.

Na revista pessoal realizada na delegacia, foi encontrada a quantia de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em notas trocadas nas vestes íntimas do apelante.

Assim, em que pese a negativa do acusado, a sua versão apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada nos autos.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o compromisso de dizer a verdade, são harmônicos, coerentes e ricos em detalhes, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, desde a suspeita inicial até a apreensão das drogas e a confissão informal do adolescente.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probante, conforme pacífica jurisprudência, inclusive consubstanciada no Enunciado Criminal nº 8 do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
."

No caso concreto, a credibilidade dos relatos policiais é reforçada por uma série de circunstâncias fáticas que, analisadas em conjunto, afastam qualquer dúvida sobre a destinação mercantil do entorpecente: a) a forma de acondicionamento da droga, fracionada em 07 (sete) porções individuais, prontas para a venda; b) a apreensão de dinheiro em notas trocadas (R$ 188,00) na posse do apelante, escondido em suas vestes íntimas, circunstância típica da traficância; c) a atitude do apelante ao avistar a polícia, empreendendo fuga e dispensando o entorpecente, conduta incompatível com a de um mero usuário; d) a tentativa de destruir o aparelho celular, indicando a intenção de ocultar provas de sua atividade ilícita; e, de forma contundente, e) a apreensão de uma porção de cocaína com o adolescente
Darlan Henrique,
embalada de forma idêntica às demais, aliada à sua declaração na fase inquisitorial (Id. 303422449) de que havia comprado a droga do apelante por R$ 50,00.

Embora a declaração do adolescente tenha sido prestada na fase policial, ela encontra total ressonância nos depoimentos judiciais dos policiais e nas demais circunstâncias da prisão, servindo como elemento informativo de grande relevância para corroborar a autoria delitiva.

Além disso, os critérios objetivos previstos no § 2º do referido artigo – natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente – militam em desfavor do apelante.

Ressalte-se por ser importante, que em que pese a quantidade de droga apreendida não seja expressiva
(
9,32g de cocaína
), estava fracionada para venda (
07 porções
), e as condições da abordagem, somadas à delação do adolescente, evidenciam o propósito comercial.

Insta consignar que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de droga, por si só, não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico, especialmente quando há outros elementos que indicam a mercancia, como no caso em análise.

Veja-se jurisprudência nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO (...)Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos e provas materiais que indiquem a prática de mercancia, mesmo na ausência de apetrechos típicos de tráfico. 2.
A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto e as circunstâncias indicam a prática delitiva
. (...)

(STJ - AgRg no HC 955141 / SC, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Data de Publicação: 26/02/2025)

Ademais, foram apreendidos com o apelante R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em notas trocadas, ocultados em suas vestes íntimas, cuja origem lícita não foi comprovada.

O comportamento do apelante durante a abordagem policial -
dispensar a droga ao perceber a aproximação da viatura, tentar se misturar à multidão e jogar o celular ao chão na tentativa de quebrá-lo
- também é indicativo da prática do crime de tráfico.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas nos autos são robustas e convergem para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

O pedido subsidiário de desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) também
não
merece acolhimento.

Conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, "
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão indicam claramente a finalidade de tráfico:

1.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga (07 porções individualizadas de cocaína);

2.

A apreensão de dinheiro em espécie (R$ 188,00) em notas trocadas, ocultado nas vestes íntimas do apelante;

3.

A venda de uma porção de cocaína ao adolescente Darlan Henrique, conforme declaração deste;

4.

O comportamento do apelante ao avistar a guarnição policial (dispensar a droga e tentar se evadir);

5.

Os antecedentes criminais do apelante, que já possui condenação anterior por tráfico de drogas.

Ademais, é importante ressaltar que a condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, conforme o Enunciado Criminal nº 3 do TJMT: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
."

Nesse sentido vejamos julgado recente do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário
. (...)" (TJMT, N.U 0001730-22.2019.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla, podendo ocorrer com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessário que o agente seja flagrado em ato de mercancia para configurar o delito.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS.
(...) RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer das condutas típicas, sendo desnecessária a prova de comercialização
. (...)

(N.U 1023735-53.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

No caso em tela, o apelante praticou as condutas de "trazer consigo" e "vender" substância entorpecente, conforme comprovado pelo conjunto probatório, de modo que não há se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOHHANNY SANTOS DE LIMA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025